Tribunal: TJDFT
Processo: 0722524-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722524-41.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: POLISERV CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO GREEN PARK DECISÃO Homologo a desistência do recurso (id. 60331789) para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 17 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora